Tribunal: TJPA
Processo: 0802438-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802438-04.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: PEDRO FELIPE TEIXEIRA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA. O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações.
ORDEM NÃO CONHECIDA
.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
PEDRO FELIPE TEIXEIRA PEREIRA,
contra ato do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA.

Sustenta a Impetração que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde maio de 2018 e, portanto, alega
excesso de prazo
.

Destarte, requer a concessão da medida liminar e expedição do alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

Da análise dos documentos juntados, percebe-se que o impetrante não juntou ao mandamus
documentos comprobatórios hábeis a comprovar as suas alegações
, o que impende a verificação, de forma clara e inequívoca, da existência de constrangimento tido como ilegal.

Em situações como esta
a jurisprudência do C. STJ, há muito, recomenda o não conhecimento da ordem de Habeas Corpus.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA APRECIADA EM PROCESSO ANTERIOR QUE CONDENOU O PACIENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. NOVO PROCESSO EM QUE SE APURA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico são autônomos. Portanto, em uma mesma situação fática, podem estar presentes circunstâncias elementares para a caracterização de ambos os delitos. 3. Não há que se falar em ocorrência de bis in idem, a fim de afastar a prestação jurisdicional, se a mesma circunstância fática apresenta elementos que, em tese, configuram a ocorrência de delito diverso do que foi apreciado em ação penal anterior.
4. O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações. 5. Inviável a análise do pedido de liberdade provisória, haja vista que não consta nos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 286.259/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015).

Ante o exposto,
não conheço
do writ por falta de prova pré-constituída, em favor do paciente
PEDRO FELIPE TEIXEIRA PEREIRA
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/05/2020